Tribunal: STF
Processo: HC 258960
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 2.843.752/SP (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 9).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 8). Irresignada, a defesa formalizou recurso especial, que foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, houve protocolo de agravo dirigido ao STJ, o qual não foi conhecido. Agravo regimental interposto teve seu provimento negado, formalizando-se, assim, recurso extraordinário, resultando no ato apontado como coator. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a abordagem policial, baseada em denúncia anônima, carece de elementos objetivos que indicariam fundada suspeita. Aduz que houve violação de norma constitucional na aplicação da pena, no que diz respeito à exacerbação do regime inicial de cumprimento, levando em consideração a utilização de argumentos “subjetivos e pejorativos” para agravar o regime. Argumenta que a inadmissão do recurso foi fundada em excesso de formalidade, sem apreciação da matéria de fundo, o que enseja cerceamento de defesa.  



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e, consequentemente, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença condenatória para que seja fixado o regime aberto e substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no Tema nº 339 e no Tema nº 181, ambos do STF, de forma a justificar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão. A rigor, o impetrante pretende que as matérias sejam diretamente apreciadas pelo Supremo. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator